Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECEDOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TÉCNICA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PREVER E EVITAR ACIDENTES. DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de a autora ser pessoa jurídica responsável por administrar vultoso patrimônio não a desqualifica como consumidora, devendo tal análise ser feita considerando-se as peculiaridades da relação objeto da demanda. No caso, a parte autora/apelante contratou a ré/apelada para executar serviço especializado de engenharia, logo deve ser reconhecida como hipossuficiente técnica, decorrendo daí sua vulnerabilidade. Ao menos em relação à área de conhecimento do serviço prestado, a autora/apelante, que se trata de empresa administradora de fundos de pensão, não domina os detalhes técnicos no mesmo nível que a ré.
3. Acrescenta-se que a parte autora é destinatária final do serviço descrito na inicial, o que torna indiscutível sua condição de consumidora (Teoria Finalística).
4. O construtor/fornecedor do serviço especializado deve se responsabilizar tecnicamente pela solidez e segurança da obra que realiza, e não tentar transferir tal dever ao consumidor que nem mesmo atua nesta área de conhecimento. Sabe-se que este tipo de serviço possui riscos inerentes, cujo profissional atuante tem o dever de antecipá-los e evitá-los.
5. A responsabilidade técnica é automática, obrigatória e compulsória, além de possuir amparo legal (Lei no 6.496/77 – institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia e dá outras providências), indicando-se o responsável na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
6. O art. 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora.